Tribunal: TJSP
Processo: 1014617-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação cível – Tutela cautelar antecedente – Pretensão formulada pelas requerentes de obstar a instauração de procedimento arbitral – Sentença de improcedência dos pedidos e de reconhecimento de ilegitimidade passiva da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada – CAMES – Inconformismo das autoras.
Preliminar – Nulidade – Ausência de intimação para manifestação das requerentes após a

Ementa:
Apelação cível – Tutela cautelar antecedente – Pretensão formulada pelas requerentes de obstar a instauração de procedimento arbitral – Sentença de improcedência dos pedidos e de reconhecimento de ilegitimidade passiva da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada – CAMES – Inconformismo das autoras.
Preliminar – Nulidade – Ausência de intimação para manifestação das requerentes após a apresentação de contestação da requerida CAMES – Rejeição – Autoras que tiveram a oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões no processo, após a apresentação de defesa, e nada aventaram acerca da irregularidade ocorrida, tendo plena ciência dos atos e termos do processo – Manifestação que apenas veio à lume depois da prolação de sentença que lhes é desfavorável - Impossibilidade de reconhecimento de nulidade de algibeira - Precedentes – Prefacial afastada.
Preliminar de incompetência deste Relator - Designação para integrar a 23a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça que se deu sem prejuízo das prevenções dos feitos distribuídos na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Advento da Portaria de Designação no 119/2024, por meio da qual este Relator voltou a integrar a Turma julgadora junto à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, a indicar a competência para o julgamento da causa.
Mérito – Pretensão de obstar o prosseguimento do procedimento instaurado perante a Câmara arbitral – Impossibilidade – Compete ao juízo arbitral a decisão acerca de todas as questões nascidas do contrato, inclusive a existência e validade da cláusula compromissória - Princípio da Kompetenz-Kompetenz, previsto nos arts. 8o, parágrafo único, e 20 da Lei no 9.307/96 - Partes que controvertem acerca da qualidade do requerido, aqui apelado, de sócio da empresa apelante – Questão que se insere no mérito da controvérsia, não podendo ser objeto de apreciação pela Jurisdição Estatal – Infringência ao disposto no art. 7o da lei de Arbitragem – Inocorrência – Cláusula compromissória que já dispõe expressamente quem seriam os árbitros designados ao procedimento, no caso a requerida CAMES, cuja sentença reconheceu, adequadamente, a ilegitimidade passiva para figurar no presente feito – A Câmara de Arbitragem não ostenta relação jurídica com as autoras, tampouco adotou conduta irregular ao intimar as apelantes para a indicação de árbitro, tendo apenas dado cumprimento ao disposto no pacto a que as partes livremente anuíram - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO